Tribunal: TJSP
Processo: 2242591-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se de investigação de suposta traficância de mais de 377 quilos de drogas ilícitas, cabe manter a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.